Tribunal: TJMT
Processo: 1013108-51.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013108-51.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ZANETONI DE LIMA - CPF: 879.239.041-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança de tarifa de avaliação de bem, mas reconhecendo a legalidade dos demais encargos pactuados, inclusive a taxa de juros e o seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem; (iii) analisar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) apurar se é cabível a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros de 2,67% a.m., correspondente a 37,24% a.a., não excede o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo STJ).
4. A cobrança da tarifa de cadastro e da despesa com registro contratual é legítima, nos termos do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) e da Súmula 566 do STJ, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não demonstrada onerosidade excessiva.
5. Não houve comprovação de imposição compulsória do seguro prestamista, sendo presumida sua contratação facultativa. A ausência de demonstração de vício de consentimento afasta a configuração de venda casada, conforme entendimento fixado no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).
6. A restituição em dobro pressupõe má-fé do credor, o que não se verifica nos autos. Quando muito, admite-se a devolução simples dos valores relativos à tarifa de avaliação do bem, já afastada na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios que se mantenham dentro de uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN. 2. É válida a cobrança de tarifas de cadastro e registro contratual, desde que haja comprovação da prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva. 3. A contratação do seguro prestamista, quando facultativa e documentada, não configura venda casada. 4. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, não verificada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, p.u.; 51, IV; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmula 566.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SERGIO ZANETONI DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Revisional identificada pela numeração única: 1013108-51.2023.8.11.0015, movida em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a exigibilidade da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e, consequentemente, condenou a parte ré a restituir à parte autora, na forma simples, eventuais valores adimplidos em excesso, devidamente corrigidos pelo INPC, a contar do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a. m., a partir da citação, autorizada a compensação (Id: 275365046).

Inconformado, o apelante argumenta que se caracteriza relação de consumo entre as partes, atraindo a aplicação do CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Continua afirmando que as tarifas de seguro, avaliação do bem e registro de contrato (no total de R$ 3.865,34) foram impostas de forma unilateral, sem transparência ou comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Além disso, defende a abusividade de tais encargos à luz dos Temas 958 e 972 do STJ (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320/SP), bem como do art. 39, V e art. 51, IV do CDC e que a instituição financeira aplicou taxa superior à contratada. Embora prevista taxa de 2,67% a.m., a parcela de R$ 1.309,81 revela a utilização de juros de 3,30% a.m.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando integralmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a revisão das cláusulas consideradas abusivas, o recálculo do contrato com base na taxa efetivamente pactuada, a devolução em dobro das tarifas indevidamente cobradas e a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id: 275365048).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, alegando quanto a ausência de abusividade do contrato de financiamento e da validade contratual (Id: 275366352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SERGIO ZANETONI DE LIMA
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional movida em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

A parte autora sustentou, na origem, a ocorrência de abusividades contratuais, com destaque para a inclusão indevida de tarifas (seguro, avaliação e registro), a cobrança de taxa de juros superior à contratada, e a prática de venda casada.

Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a readequação das parcelas mensais do financiamento.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando apenas a tarifa de avaliação do bem, reconhecendo a validade das demais cláusulas pactuadas e afastando a existência de encargos abusivos.

Irresignado, o autor apelou, reiterando os fundamentos da petição inicial e pugnando pela reforma da sentença, com o acolhimento integral de seus pedidos.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Conforme consignado na sentença atacada, com
EXCEÇÃO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
, não restou comprovada qualquer irregularidade ou abusividade nas cláusulas contratuais entabuladas entre as partes, tampouco ficou evidenciada a prática de conduta vedada no ordenamento jurídico. Ao contrário, a contratação foi formalizada por instrumento particular assinado, que revela a prévia ciência e anuência do contratante quanto às condições do negócio, incluindo os encargos pactuados,
os quais não se revelam ilegais ou onerosamente excessivos
.

I – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No tocante à taxa de juros remuneratórios, tem-se que a cobrança de percentual mensal de 2,67% a.m. (equivalente a 37,24% a.a.)
não configura abusividade, porquanto não ultrapassa o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação
.

Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
A) AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADA NA LEI DE USURA (DECRETO 22.626/33), SÚMULA 596/STF; B) A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.
Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias .Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

No presente caso, a taxa aplicada não ultrapassa os limites jurisprudencialmente estabelecidos. Ademais, conforme assinalado pela sentença,
inexiste prova técnica autônoma e imparcial
, além do parecer unilateral da parte autora, que pudesse infirmar a regularidade da taxa contratada.

II – TARIFAS BANCÁRIAS

Quanto a
tarifa de registro de contrato e seguro
, também não se verifica abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

No caso concreto, a instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da prestação dos serviços e da regularidade da contratação. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado.

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
, sendo válida a sua cobrança no início do relacionamento contratual:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/20007, em 30/47/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Desse modo, também não se verifica qualquer irregularidade nas referidas cobranças.

III – SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA

Quanto ao seguro prestamista, não restou configurada a prática de venda casada.

A jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do Tema 972, consolidou entendimento no sentido de que a contratação do seguro
é válida se for facultativa e houver previsão contratual, sendo ônus do consumidor comprovar a sua imposição como condição para o financiamento, o que não ocorreu nos autos
.

Tema Repetitivo 972 – STJ:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (destaquei)

No presente caso, o autor
não logrou demonstrar qualquer vício de consentimento
ou imposição obrigatória da contratação do seguro. A documentação contratual revela que a adesão ao seguro foi formalizada junto à contratação do financiamento, não sendo demonstrada sua natureza compulsória.

IV – REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe a demonstração de
cobrança indevida com má-fé
, o que também não restou evidenciado nos autos.

Consoante disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo Único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Havendo
dúvida razoável
quanto à legalidade da cobrança e ausência de dolo ou má-fé, impõe-se, quando muito, a restituição simples.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REJEITADA A PRELIMINAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELO BACEN – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a previsão de ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp . 1.578.553/SP), portanto, inexiste abusividade na sua cobrança
. 3 .
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).
” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção . J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013). 4.
A Segunda Seção do e . STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos ( CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1 .255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel . Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,DJe 11/12/2013). 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
. 6.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
. 7.
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018861-86.2023.8.11 .0015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.
O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato
. “No julgamento do REsp nº 973 .827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira
. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251 .331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ .
Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.
Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578 .553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator.: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino) .
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira
. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1 .639.259/SP – TEMA 972. Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000732-34 .2022.8.11.0026, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

“APELANTE: MAURO ROCHA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente . Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090307-70.2023.8.09 .00692ª CÂMARA CÍVELAPELANTE : JOHNICLER GOMES DE SOUZAAPELADO : BANCO J. SAFRA S/ARELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO . JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DA TAXA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. TARIFA DE CADASTRO . TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO EM SEPARADO. LEGALIDADE . 1.
A limitação dos juros remuneratórios se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira, o que não ocorreu nos autos
. 2.
Permite-se a cobrança de tarifa de cadastro, nos termos da Súmula n . 566/STJ
. 3.
Quanto à Tarifa de Registro, o Superior Tribunal de Justiça firmou que é válida, à exceção das hipóteses em que restar caracterizada a onerosidade excessiva ou, alternativamente, a não prestação do serviço respectivo, o que não é o caso dos autos
. 4 .
Identificada a efetiva prestação de serviço previsto no instrumento contratual (taxa de avaliação) não está caracterizada abusividade em sua estipulação, de acordo com o Tema 958 do STJ
. 5
. A configuração da venda casada (art. 39, I, CDC), nos casos de contratação de financiamento de veículo e seguro prestamista, exige comprovação idônea de que os produtos foram concomitantemente condicionados ao consumidor, que, se não satisfeita, ante o caráter facultativo da apólice disponibilizada no contrato, impede o reconhecimento da prática abusiva
APELAÇÃO CONHECIDA IMPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO - Apelação Cível: 50903077020238090069 GUAPÓ, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, na qual o autor questionava a legalidade da taxa de juros aplicada e a cobrança de tarifas bancárias, além de alegar a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato; (ii) analisar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (iii) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista . III. RAZÕES DE DECIDIR 1)
A taxa de juros contratada está em conformidade com a média de mercado e não se configura abusividade pelo simples fato de superar o índice médio, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 382 STJ)
. 2)
A cobrança da tarifa de cadastro é válida, nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que aplicada no início da relação contratual, o que foi comprovado no presente caso
. 3)
As tarifas de avaliação do bem e registro de contrato não foram devidamente comprovadas pela instituição financeira quanto à efetiva prestação dos serviços, o que justifica a restituição dos valores cobrados de forma simples
. 4)
Não houve configuração de venda casada, uma vez que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa e o autor não demonstrou intenção de contratar outro seguro, sendo válida a inclusão do seguro no contrato de financiamento
. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10772187820238260100 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 25/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/09/2024) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFAS. JUROS REMUNERATÓRIOS . SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM E CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS APLICADA . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo . A apelante pretende a declaração de abusividade na cobrança de tarifas e seguro prestamista, além de alegar a aplicação de taxa de juros superior à pactuada, pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem são abusivas; (ii) estabelecer a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) determinar se a cobrança do seguro prestamista configura "venda casada"; e (iv) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada. III . RAZÕES DE DECIDIR
As tarifas de registro de contrato e avaliação de bem são consideradas legais conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.578.553/SP), desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva
. No caso, o réu comprovou a prestação dos serviços, não havendo abusividade nos valores cobrados .
A cobrança da tarifa de cadastro é válida, conforme o entendimento consolidado no STJ (REsp 1.251.331/RS), desde que ocorra no início do relacionamento entre as partes, sendo esta hipótese aplicável ao presente caso, em que o valor cobrado está abaixo da média de mercado
.
A contratação do seguro prestamista foi opcional, conforme demonstrado no contrato, e não há elementos que indiquem "venda casada", conforme entendimento do STJ (REsp 1 .251.331/RS).

Assim, a cobrança do seguro é regular. Quanto aos juros remuneratórios, a alegação de aplicação de taxa superior à pactuada não encontra su porte nas provas dos autos
. A taxa aplicada é compatível com a média de mercado e não configura abusividade, conforme estabelecido no REsp 1.061.530/RS do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem é válida, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente a onerosidade excessiva. A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A contratação de seguro prestamista, quando opcional e documentada, não configura "venda casada". A aplicação de taxa de juros compatível com a média de mercado não é considerada abusiva, desde que não supere o limite de uma vez e meia a taxa média praticada
” (TJ-MG - Apelação Cível: 50020802120248130114, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

Dessa forma,
não há nos autos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a revisão contratual pretendida pelo apelante
, tampouco a restituição de valores ou modificação da base de cálculo das prestações.

A sentença recorrida apreciou devidamente a controvérsia, observando a legislação aplicável e a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por outro lado,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025